Tribunal: TJDFT
Processo: 0727076-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727076-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDA: DEBORAH DIENNE BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA DESCUMPRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em atenção aos primados do contraditório e da ampla defesa, todas as pessoas porventura alcançadas pela decisão a ser proferida devem figurar no polo passivo do recurso. 2. No caso, em atenção ao art. 932, parágrafo único, foi autorizada a manifestação da agravante para fins de emenda do recurso (ID 61092215). Em resposta, a parte requereu a inclusão, mas não forneceu a qualificação completa, o que inviabiliza a citação e, portanto, enseja em hipótese de não conhecimento do recurso. 3. Conforme estabelece o CPC, a parte demandante é responsável por fornecer a indicação completa do endereço da parte adversa e adotar as providencias necessárias para viabilizar a citação (CPC, art. 240, § 2o). Por sua vez, o artigo 233, caput, do CPC, estabelece que “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual”. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 319, §§1o, 2o e 3o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, por negativa de tutela jurisdicional, ao argumento de que deixou de oportunizar ao insurgente a adoção das medidas legalmente previstas para a regularização do polo passivo, limitando-se a extinguir o recurso sob o fundamento de ausência de indicação de endereço da parte a ser incluída. Alega que houve ofensa ao devido processo legal e a o direito fundamental de acesso à justiça; b) artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sustentando que as mensalidades escolares constituem dívida inerente ao dever de sustento e à manutenção da família, sendo inafastável a solidariedade entre os genitores, ainda que apenas um deles figure como signatário do contrato. Defende que a inclusão do genitor não contratante no polo passivo não demanda o exercício imediato do contraditório, pois o que se discute é apenas a definição acerca da legitimidade passiva extraordinária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 319, §§1o, 2o e 3o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC” (REsp n. 1.799.210/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 8/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Registre-se, ademais, que "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No mesmo sentido, é a destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.990.046/BA, relator Ministro Herman Benjamin, DJEN de 22/9/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015